Tribunal: TJMT
Processo: 1033304-61.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033304-61.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – VÍCIOS INDEMONSTRADOS
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ALIAN
Ç
A DO BRASIL SEGUROS S
.
A
.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu
parcial
provimento ao recurso de apelaçã
o

interposto
pela ora embargada

(ID
219752187
)
.

Irresignad
a
,
a
embargante alega a ocorrência de
obscuridades e contradições
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
.

Sustenta que o acórdão destacou que
os documentos dos autos seriam unilaterais e incapazes de infirmar

o dever de indenizar pela embargada,
contudo,
nada foi dito sobre a situação

de vulnerabilidade da empresa embargante em face da

embargada, especializada na prestação de serviços elétricos
.

Defende que,
conforme previsão do art. 6º,

VIII
,
do CDC, deve-se aplicar o instituto processual da inversão

do ônus da prova ao caso concreto, visto que quando da

ocorrência dos fatos o consumidor/segurado era financeira,

jurídica e tecnicamente vulnerável para produzir todas as

provas necessárias para comprovação dos danos, sendo

evidente que a Concessionária é que tem o dever de produzir as

provas para infirmar todas as alegações expostas na peça de

defesa.

Sustenta que,
pela aplicação da legislação do

consumerista, a prova de excludente deveria ter sido feita pelo

fornecedor do serviço defeituoso, no entanto, não o fez
.

Alega que
existe contradição na condenação

imposta à
e
mbargante, no que tange à fixação dos honorários

sucumbenciais em favor dos patronos da
e
mbargada, visto que a
e
mbargante está sendo condenada a pagar verba honorária sobre

seu próprio êxito
(ID
226288155
).

A embargada apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
230343170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em que pese a irresignação da ora embargante, fato é que a ora embargada
trouxe Relatórios Técnicos que atestam a

ausência de nexo de causalidade entre os mencionados prejuízos e a possível falha nos

serviços prestados
, em relação aos segurados
L.A.N. Alvarado ME, Cerâmica Andrade Ltda, Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda, Gritti de Oliveira e Oliveira Fernandes Ltda, M. Dalva de Oliveira e Centro de Otorrinolaringologia Bortoli
Eirelino
.

Aliás, referidos documentos comprovam a inexistência de perturbação ou

oscilação na rede de energia elétrica
desses segurados no dia em que aconteceram as avarias

informadas
.

Logo,
a ora embargada,
se desincumbiu do ônus imposto no inciso II
,
do artigo 373
,
do CPC, sendo indevido o ressarcimento postulado.

No tocante à distribuição do ônus sucumbencial, extrai-se dos autos que a autora/apelada, ora embargante, ajuizou esta demanda pleiteando a restituição dos valores pagos aos segurados no importe de
R$

50.840,36 (
cinquenta mil e oitocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos
)
, contudo, o acórdão entendeu que seria devida a indenização apenas no montante de
R$11.455,
23 (onze mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos).

Nesse contexto, entendo que o percentual devido ao patrono da parte ré/apelante, ora embargada, deveria
estar baseado
no proveito econômico por esta obtido, qual seja, sobre o valor de
R$

39.385,13
(trinta e nove mil trezentos e oitenta e cinco reais e treze centavos
)
, e não o contrário conforme pretende a
autora/apelada, ora embargante
.

Assim, a meu sentir, entendo que a condenação deve ser mantida tal como definida na sentença,
a fim de evitar a
“
reformatio in pejus
”
,
uma vez ser mais vantajoso à
autora/apelada, ora embargante,
pagar os honorários sobre seu próprio êxito (
R$11.455,23
).

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024